Tribunal: CARF
Processo: 10580.730071/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.730071/2017-67 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Assunto
Assunto
IRRF - CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RONALDO BARRETO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que o contribuinte seja cientificado da
diligência realizada e do seu resultado, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para, querendo,
manifestar-se em relação à informação fiscal produzida. Vencido o conselheiro Thiago Duca
Amoni, que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristrina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristrina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/47) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/39), que julgou improcedente impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 16 a 20), relativa ao Exercício 2014, exigindo R$ 16.260,42 de imposto de
renda pessoa física (cód. 0211), R$ 3.252,08 de multa de mora (não passível de redução) e R$
6.778,96 de juros de mora (calculados até 31/10/2017), tendo em vista a constatação de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 16.260,42.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fls. 6 a 8,
na qual, em síntese, afirma que o IRRF declarado encontra-se registrado no Comprovante de
Rendimentos emitido pela Unimed Salvador, devidamente assinado por seu representante, e
solicita que a fonte pagadora seja notificada a entregar a DIRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730071/2017-67
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.155 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730071/2017-67

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação e juntando os mesmos documentos.
Em 31/01/2019 (e-fls. 54/56), o julgamento do recurso foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, para que a fonte pagadora fosse intimada a informar os valores
pagos ao contribuinte no ano-calendário 2013, bem como o IRRF correspondente. O que foi feito
às e-fls. 64/68.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Tendo em vista o relatório do Sr. AFRF, que esclareceu que a fonte pagadora
UNIMED não efetuou a retenção em nome do recorrente e, que não foi dado vista posterior dos
autos ao recorrente, proponho ao colegiado a conversão do julgamento em diligência para
ciência do contribuinte e reabertura do prazo para que possa se manisfestar e para que não ocorra
o cerceamento de defesa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital